Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-38.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de contas de síndico para condomínio autor. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Obrigação de prestar as contas exigidas pelo condomínio verificada (art. 1.348, VII, do Código Civil). Prévia rejeição das contas em assembleia que não constitui requisito para ajuizamento da ação. Contas devidamente prestadas, mas rejeitadas,

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de contas de síndico para condomínio autor. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Obrigação de prestar as contas exigidas pelo condomínio verificada (art. 1.348, VII, do Código Civil). Prévia rejeição das contas em assembleia que não constitui requisito para ajuizamento da ação. Contas devidamente prestadas, mas rejeitadas, inclusive com realização de auditoria. Inadequação da via eleita. Necessidade de ajuizamento de ação própria, para reparação dos danos decorrentes das irregularidades apuradas. Sentença mantida, recurso improvido.